Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CHEQUE. ENDOSSO A TERCEIRO, ADVOGADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORIGINALMENTE PORTADORA DA CÁRTULA. ALIENAÇÃO DA SOCIEDADE, MEDIANTE CONTRATO REDIGIDO PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO AO ADQUIRENTE QUE CONTINUOU A EMPRESA. MÁ-FÉ DO ADVOGADO. INEXIGIBILIDADE DO CHEQUE EM FACE DO EMITENTE. AUTONOMIA CAMBIAL. AFASTAMENTO.SENTENÇA REFORMADA
1. O princípio da autonomia cambial não resiste à má-fé do portador do título, devidamente caracterizada na situação em que a posse de cheque decorre de endosso feito a advogado de sociedade empresária alienada, mediante intervenção daquele, a adquirente que continua a empresa e a quem não foram repassados os títulos de crédito emitidos pelo contratante dos serviços prestados pela mencionada sociedade, o que torna as cártulas inexigíveis, pelo portador de má-fé, em face do emitente.
2. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.